Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602930-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602930-20.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - TIAGO LUIS DA SILVA SANTOS -
REDE SUSTENTABILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 TIAGO LUIS DA SILVA SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
TIAGO LUIS DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762176
13/11/2023
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.793

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602930-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TIAGO LUIS DA SILVA SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: TIAGO LUIS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. RECURSO DO PRÓPRIO
P A R T I D O
P O L Í T I C O .
M E R A
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
APROVAÇÃO COM RESSALVAS

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros referente a doações oriundas
do próprio partido político impõe apenas
a anotação de ressalva na prestação de
contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43762176 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314093690400000042720716
Número do documento: 23111314093690400000042720716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:31:32

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por TIAGO LUIS DA SILVA
SANTOS, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43124567) e das contas finais
(ID 43211833).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43218649), não houve impugnação (ID 43258921).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná, ao apreciar as contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo (ID
43644549) pelo julgamento das contas como não prestadas, em razão da ausência de
mandato para constituição de advogado assinado. Em relação ao mérito das contas
apresentadas, o Setor Técnico opinou pela sua desaprovação.

O prestador se manifestou através da petição de ID 43647775, juntando
procuração assinada aos autos.

Intimado, o prestador apresentou a petição de ID 43666214, reiterando a
manifestação anteriormente apresentada.

O Setor de Contas juntou novo parecer técnico (ID 43723527), mantendo a
manifestação pela desaprovação das contas, em virtude do atraso na entrega de
relatórios financeiros de campanha.

O prestador apresentou nova manifestação através da petição de ID
43723577.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43732904).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
Num. 43762176 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314093690400000042720716
Número do documento: 23111314093690400000042720716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:31:32

regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43644548), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações
de recebimento de recursos de origem não identificada; b) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha; c) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; d) não constam informações a respeito de sobras de
campanha;

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 31.101,02 (trinta e um mil, cento e um reais e dois centavos), nos termos detalhado
no item 3 do parecer técnico:

Em relação à ausência de procuração para prestação de serviços
advocatícios devidamente assinada, verifica-se que a questão fora sanada, através da
juntada do documento de ID 4364777, não comprometendo, assim, a análise da presente
prestação de contas.

Num. 43762176 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314093690400000042720716
Número do documento: 23111314093690400000042720716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:31:32

No que tange à omissão de despesas inicialmente apontada em parecer
técnico, o prestador apresentou justificativa (ID 43647776), no sentido de que a nota fiscal
identificada não se trata da aquisição e produção de bens em si, mas apenas do
transporte do material para a localidade do candidato. Diante de tal justificativa, a
inconsistência foi afastada pelo próprio Setor Técnico, uma vez que a omissão de
despesas não foi confirmada, como segue:

Quanto à inconsistência apontada no Parecer Técnico Conclusivo
apresentado pelo Setor Técnico (ID 43723527), passa-se à análise individualizada,
conforme abaixo elencada:

II.i. Do atraso na entrega de relatórios financeiros

Conforme apontado no item 1.1.1. do parecer técnico conclusivo, houve
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo legal,
como segue:

Num. 43762176 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314093690400000042720716
Número do documento: 23111314093690400000042720716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:31:32

A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no
prazo de em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos
28, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
respectivamente, in verbis:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

No presente caso, verifica-se através da tabela supramencionada, que há um
relatório financeiro enviado fora do prazo, um em relação a arrecadação junto a Direção
Estadual do Partido Político, com o atraso de 19 dias.

Em relação a apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação
Num. 43762176 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314093690400000042720716
Número do documento: 23111314093690400000042720716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:31:32

realizada junto à Direção do Partido Político, embora reste caracterizado o atraso no
registro das informações, esta Corte adota o entendimento de que, na situação em
análise, isto é, quando a doação é realizada pelo próprio partido a qual está filiado o
prestador de contas, trata-se de mero vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente tão somente à
doação recebida do próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, caracteriza-
se mera irregularidade formal.

Dessarte, considerando que o atraso no envio de relatório financeiro
corresponde a recurso recebido do próprio Partido Político, caracterizada a mera
irregularidade formal, não há que se falar em reprovação das contas, mas tão somente na
anotação de ressalva.
Num. 43762176 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314093690400000042720716
Número do documento: 23111314093690400000042720716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:31:32

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de TIAGO LUIS DA SILVA SANTOS,
relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e
no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602930-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 TIAGO
LUIS DA SILVA SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: TIAGO LUIS DA SILVA SANTOS -
Advogado do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762176 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2023 14:09:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111314093690400000042720716
Número do documento: 23111314093690400000042720716
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 14:31:32